Tribunal: TJSP
Processo: 1005239-60.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 29.861

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE 4 SEGURADOS DE DUAS CIDADES DO ESTADO.

Nexo de causalidade não provado. Objetos danificados não examinados. Causa da oscilação de tensão não elucidada por prova judiciária. Improcedência da pretensão de regresso.

"Como se sabe, pode haver responsabilidade sem

Ementa:
VOTO No 29.861

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE 4 SEGURADOS DE DUAS CIDADES DO ESTADO.

Nexo de causalidade não provado. Objetos danificados não examinados. Causa da oscilação de tensão não elucidada por prova judiciária. Improcedência da pretensão de regresso.

"Como se sabe, pode haver responsabilidade sem culpa, no caso da responsabilidade objetiva, mas não há responsabilidade sem nexo causal".

- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005239-60.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
APELAÇÃO CÍVEL No 1005239-60.2020.8.26.0068
VOTO No 29.861
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A
COMARCA DE BARUERI - 6a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME SILVA E SOUZA
VOTO No 29.861
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
REGRESSIVA.
SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO
PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE 4 SEGURADOS DE DUAS
CIDADES DO ESTADO.
Nexo de causalidade não provado. Objetos danificados não
examinados. Causa da oscilação de tensão não elucidada por prova
judiciária. Improcedência da pretensão de regresso.
“Como se sabe, pode haver responsabilidade sem culpa, no caso da
responsabilidade objetiva, mas não há responsabilidade sem nexo
causal”. 1
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 299/308),
com regular preparo, interposta contra a r. sentença de fls. 295/297, que
nos autos da ação regressiva ajuizada pela Seguradora, julgou
procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar a importância de R$
34.252,39, acrescida de correção monetária desde o desembolso e de
juros de mora a partir da citação, cabendo-lhe ademais arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
1 ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA, “Responsabilidade Civil e o novo Código Civil”, Ed. RENOVAR,
3a Ed, p. 61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
10% da condenação.
Inconformada, a ré sustenta, no recurso, em suma,
que o pedido administrativo é necessário para que a concessionária
adote as medidas necessárias para deferir eventual reparação dos danos,
mas isso não foi observado na espécie, ao arrepio da Resolução ANEEL
414/2010. Não foi possível a inspeção dos equipamentos antes do
conserto ou da substituição. Os documentos oferecidos pela autora nada
de importante elucidam e os aparelhos danificados foram descartados,
inviabilizando a produção de laudo pericial em Juízo. Refere sobre a
responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas. Não há
prova do nexo causal. Sustenta a existência de caso fortuito ou de força
maior. Aduz a falta de prova dos danos materiais. Pede, pois, o
provimento ao recurso, para se rejeitar a pretensão reparatório
regressiva. Colaciona precedentes jurisprudenciais para embasar a sua
pretensão. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 312/341).
O preparo foi suprido, na forma determinado pelo
Relator.
É o relatório.
2) No caso concreto, a autora não instaurou a
prévia regulação administrativa, para propiciar à distribuidora que
investigasse o nexo de causalidade, considerando inclusive os registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
de ocorrência na sua rede, e para que fosse possível apurar os danos nos
aparelhos pertencentes ao consumidor, antes de sua inutilização, por
descarte.
No caso em exame, ademais, cumpre destacar a
peculiaridade de que a autora está a cobrar em regresso de indenizações
pagas a 4 segurados, localizados em duas cidades do Estado (São Paulo
e Vargem Grande do Sul), sinistros ocorridos em 28 de março de 2018,
na Rua Cônego Eugênio Leite, 933, 17 de outubro de 2018, na Rua
Senador Feijó, 40, na Rua Dr. José M. Azevedo, 65, em São Paulo; e no
dia 29 de maio de 2018, na Rua Leopoldina Maciel de Almeida, 50, em
Vargem Grande do Sul), envolvendo os segurados Condomínio
Edifício Centro Empresarial Cônegos, Condomínio Edifício San
Fernando, Carlos Alberto Crippa e Nilson Cavalhieri.
Trata-se de fatos verificados em datas diversas,
em locais separados por quilômetros de distância, abarcando sinistros
que nenhuma conexão guardam entre si -- tudo de modo a dificultar ou
mesmo inviabilizar a segura elucidação dos fatos, pela distribuidora, no
reduzido prazo de resposta de quinze dias.
Nessas condições, teria sido melhor que a autora
deduzisse prévio pedido administrativo, junto à distribuidora de energia
elétrica, para propiciar à distribuidora que examinasse as condições
particulares de cada sinistro e os aparelhos danificados, investigando
acerca do nexo causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
Isso não foi feito, como sói acontecer nas milhares
de causas regressivas deduzidas contra as distribuidoras de energia
elétrica.
Todavia, prevalece nesta colenda 22a Câmara de
Direito Privado o entendimento de que a regulação preliminar não é
obrigatória. Ressalvo o meu convencimento em sentido contrário, mas
adiro à orientação do colegiado.
Além disso, na espécie o Juízo a quo resolveu o
mérito, considerando-se prejudicado tal aspecto, cabendo ao Tribunal o
exame de fundo, para reformar a r.sentença, pois realmente não há
prova do nexo etiológico.
3) A sentença julgou procedente o pedido,
considerando que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal e artigo 14, § 3o, do Código de
Defesa do Consumidor, a ela incumbindo o ônus de provar que não
houve falha na prestação dos serviços.
Em que pese o respeitável entendimento do Juízo
a quo, o recurso está em caso de ser provido, sendo certo que, no caso
concreto, anteriormente ficara decidido que não haveria a inversão do
ônus da prova, de sorte que não poderia a ré ser surpreendida, no
julgamento de mérito, com a alteração desse entendimento, já
sedimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
De fato, o ônus da prova não foi invertido e
tampouco é o caso de assim proceder diante das alegações genéricas da
autora, o que retira a verossimilhança das alegações.
Destarte, verifica-se que no caso dos autos, não há
prova judiciária do nexo causal, mas apenas documentos produzidos
unilateralmente pela autora, tais como as apólices, relatórios de
regulação do sinistro, comprovantes de pagamento etc.
Trata-se de documentos genéricos, embasados em
relatos e assim desprovidos de certeza quanto à causa nos danos dos
equipamentos.
Tais
documentos,
além
de
produzidos
unilateralmente, traduzem mera afirmação, desprovida de detalhes e
explicações técnicas, e não autorizam a conclusão de que os bens
indicados sofreram danos irreparáveis decorrentes de oscilação da
energia elétrica fornecida pela ré, ou por qualquer outra falha ou
deficiência do serviço.
É de se considerar que a seguradora, ao
sabidamente ter a intenção de entrar com a ação de regresso, deveria ter
oportunizado à concessionária o contraditório e permitido que tivesse
acesso aos equipamentos danificados e às instalações.
A concessionária ré teve, portanto, a sua defesa
comprometida, pois a realização de prova pericial foi inviabilizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
conduta da autora. Sem a realização de perícia nos equipamentos
avariados não há como saber se houve de fato defeito na prestação de
serviços, ou se os danos foram causados diretamente por evento da
natureza (força maior), que, nas relações de consumo, também exclui a
responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.
Neste contexto, observa-se que a autora não
deduziu o pedido de regresso em sede extrajudicial, como exige de seus
segurados nos casos de regulação de sinistros o que propiciaria melhor
elucidação dos fatos pela concessionária, com eventual reconhecimento
do direito postulado , e em Juízo não apresentou prova segura acerca
do nexo causal dos danos nos aparelhos elétricos com os serviços
prestados pela ré.
Ausente a comprovação do nexo causal, é forçoso
reconhecer que não vinga a pretensão de regresso, entendendo-se que a
autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Câmara por
ocasião do julgamento da Apelação n° 1013446-53.2017.8.26.0068,
caso análogo sob Relatoria do Des. Hélio Nogueira, Sessão permanente
e virtual do dia 13 de maio de 2019, votação unânime, com a seguinte
ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por seguradora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos do segurado.
Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Pagamento. Prova existente nos
autos. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica na condição de
concessionária de serviço público que não afasta a aplicação de excludentes. Danos
causados por defeito na prestação de seu serviço. Ausência, contudo, de
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os
alegados danos suportados pela segurada. Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora. Ausência de comunicação dos danos e oportunidade para
acompanhamento da prova. Falha no fornecimento de energia não comprovada.
Sentença reformada. Recurso provido para julgar o pedido improcedente, com
inversão dos ônus da sucumbência.
Vale observar que não se aplica a inversão do ônus
da prova, em desfavor da concessionária, quanto à obrigação de a
seguradora comprovar o dano no equipamento eletrônico do(s)
segurado(s), para o pretendido direito de regresso.
Outrossim, importante consignar que, ante a falta
de elementos de convicção aptos a demonstrar o nexo causal, é
irrelevante perquirir acerca da natureza da responsabilidade civil da
concessionária ré, pois, sendo ela subjetiva ou objetiva, o fato é que a
falta de nexo causal obsta o dever de indenizar.
“Como se sabe, pode haver responsabilidade sem culpa,
no caso da responsabilidade objetiva, mas não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
responsabilidade sem nexo causal”. 2
Assim também já decidiu esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURAÇÃO PRELIMINAR REPELIDA. Presente o requisito do inciso
I, do art. 355, do Novo CPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, até porque a
dilação
probatória
pretendida,
não
fundamentada,
evidenciava
cunho
protelatório. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS EM
EQUIPAMENTOS INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA, QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS
DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
RECURSO PROVIDO. Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo
de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. E não tendo sido
comprovado que os danos nos equipamentos da segurada tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos
no art. 373, I, do Novo CPC, de rigor a improcedência da ação. Sentença
reformada. (AC
no
1006988-06.2016.8.26.0084;
Relator
Des.
Paulo
Ayrosa; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 16/05/2017; Data de registro: 16/05/2017).
2 ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA, “Responsabilidade Civil e o novo Código Civil”, Ed. RENOVAR,
3a Ed, p. 61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1005239-60.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 29.861
Ante o exposto, PROVEJO o recurso para rejeitar
a pretensão indenizatória e condenar a autora a pagar as custas e os
honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator